Tribunal: TJDFT
Processo: 0712211-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712211-35.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CAIXA AUXILIADORA DOS PRAÇAS DA POLICIA MILITAR DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PMDF. LEI No 13.954/2019. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do reajuste da alíquota de contribuição previdenciária para inatividade e também o tema alusivo à concessão de pensão. 2. Em que pese a atribuição legislativa reservada à União para a edição de normas gerais a respeito da inatividade e da composição das pensões que devem ser pagas aos inativos das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (art. 22, inc. XXI, da Constituição Federal) não exclua a mesma atribuição reservada aos Estados para a fixação da alíquota da contribuição previdenciária sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, à vista da aplicabilidade da regra prevista no art. 42, § 1o, da Constituição Federal. 3. O art. 4o da Lei no 13.954/2019 incluiu o art. 3o-A na Lei no 3.765/1960 estabeleceu a alíquota de 10,5% (dez e meio por cento) a partir de 1o de janeiro de 2021. 4. A referida lei, ao instituir as normas gerais aplicáveis aos policiais militares e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal (art. 1o), claramente instituiu sua abrangência também em relação aos militares da PMDF. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 42, § 1o, e 142, § 3o, inciso X, ambos da Constituição Federal, defendendo que, em matéria de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais/distritais inativos e pensionistas, as normas gerais editadas pela União não excluem a competência legislativa própria dos Estados e do Distrito Federal para a fixação das alíquotas das referidas contribuições de seus próprios militares. Enfatiza que a Lei 13.954/2019, por sua vez, extravasou o âmbito legislativo privativo da União de estabelecer normas gerais sobre o assunto, afigurando-se incompatível com o texto constitucional. Tece considerações acerca da aplicação do Tema 1.177/STF ao caso dos militares distritais. Por fim, postula o recolhimento do valor da contribuição aludida de acordo com a anterior alíquota, fixada em 7,5% (sete e meio por cento), com a devolução dos valores indevidamente pagos, além da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Da análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido em relação ao apontado malferimento ao artigo 42, § 1o, da Constituição Federal. Deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Outrossim, no tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STF. Nesse sentido, confiram-se Pet 9665 ED-AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 9/6/2022, e Pet 10682-AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/8/2023. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pleito de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque, vale frisar, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Dessa forma, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005